Tribunal: STF
Processo: ARE 1460146
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 4, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que (i) rejeitou a alegação da agravada de excesso de execução e (ii) determinou o prosseguimento do feito por meio do regime de precatórios - Pleito de reforma da decisão para que seja afastado o regime de precatórios e para que sejam fixados os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença - Cabimento - Agravada constituída na forma de sociedade por ações, que se submete ao regime de direito privado - Prestação de serviço público em regime de concorrência e com distribuição de lucros - Inaplicabilidade do regime de precatórios - Precedente do STJ - Mesmo a posterior liquidação não altera a personalidade jurídica da agravada, nos termos do art. 207 da Lei Fed. nº 6.404, de 15/12/2.976 - Precedentes deste TJ/SP - Sem o afastamento da personalidade jurídica de direito privado, não há como deferir o prosseguimento da execução pelo regime de precatórios, reservado às Fazendas Públicas - Diante do não pagamento do débito exequendo pela agravada na fase de cumprimento de sentença, é necessária a fixação de honorários advocatícios em 10% do valor inadimplido, na forma do art. 523, §1º, do CPC - Decisão parcialmente reformada - AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para afastar a aplicação do regime de precatórios à agravada e para fixar os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) do valor do débito exequendo inadimplido. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 7).



    No apelo extremo (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DERSA – DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A alega que o acórdão recorrido violou os arts. 100 e 173, § 1º, da CF/1988, na medida em que afastou a aplicação do regime de precatórios à sociedade de economia mista que atua exclusivamente na prestação de serviços públicos de transporte.



    Defende a aplicação ao caso do Tema 253, destacando, ainda, que esta CORTE no julgamento da ADPF 387, reconheceu a aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público.



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, a fim de “determinar o cumprimento de sentença pelo artigo 534 do CPC, sujeitando-se ao precatório” (Doc. 9, fl. 22). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto ao Tema 253 da repercussão geral. E, quanto ao mais, inadmitiu o apelo aplicando o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 13).



    No Agravo (Doc. 18), a DERSA alega que é desnecessária a análise dos fatos e provas. Por outro lado, reitera que faz jus ao regime de precatórios, “tendo em vista que a única atividade desenvolvida pela DERSA, atualmente em liquidação, foi transferida a outro ente da Administração Pública Direta, conclui-se que sem a prestação do serviço público, a DERSA deixa de auferir qualquer receita mensal, tornando-se ainda mais evidente a impenhorabilidade de seus bens e a necessidade de adoção do regime de precatórios, tornando necessário o pronunciamento desta Corte Suprema quanto a uniformização das jurisprudências conforme artigo 10, § 3º da Lei 9.882/1999” (Doc. 18, fl. 12).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à recorrente.



    Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu que a DERSA submete-se ao regime de precatório.



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso para “afastar a aplicação do regime de precatórios à agravada e para fixar os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) do valor do débito exequendo inadimplido”, aos seguintes fundamentos (Doc. 4, fl. 5): 



    “Conforme narrado, a agravada baseou seu pedido na alegação de que era sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos que ainda veio a ser transformada em empresa pública. Além disso, é notória a alegação da agravada, em outros feitos, acerca de sua atual submissão a procedimento de liquidação, conforme foi alegado em sua contraminuta. 



    No entanto, tais razões não conduzem à adoção do regime de precatórios para o pagamento dos débitos da agravada no presente feito. 



    Pois bem, extrai-se do Estatuto Social da agravada (artigo 1º), que esta ainda é constituída sob a forma de sociedade por ações. 



    Além disso, a agravada presta serviço público em regime de concorrência e ainda distribui lucros, o que impede que se submeta ao regime público de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios. 



    Destaca-se que, exatamente por estas razões, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece à agravante a possibilidade de se submeter ao regime de precatório. 



    […]



    Ademais, tratando-se de sociedade por ações, submetida ao regime de direito privado, é certo que a personalidade jurídica da agravada é preservada até sua efetiva extinção, não havendo qualquer alteração nem mesmo em razão da mera liquidação que precede a extinção, nos termos do artigo 207 da Lei Federal nº 6.404, de 15/12/2.976.



    […]



    À míngua de alteração da personalidade jurídica da agravada e do regime de direito privado que se aplica a ela, não é possível a incidência de normas de direito público referentes ao regime de pagamento por meio de precatório.” 



    De início, ressalto que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil.



    Mesmo porque, conforme o caput do artigo 100 da Constituição Federal, os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 



    Dessa forma, mostra-se evidente que, mesmo ocorrendo o trânsito em julgado da fase de conhecimento, mantém-se hígida a necessidade do pagamento da obrigação judicial imposta à Administração Pública por meio de precatórios expedidos. 



    Assim, o procedimento de pagamento de dívida da Fazenda Pública por meio de precatório somente se inicia na fase executória do processo, ou seja, após a condenação judicial definitiva, submetendo-se esta fase aos requisitos e eventuais decisões judiciais que lhe são específicas.



    Afastada a preclusão da discussão quanto ao regime de pagamento de débitos judiciais da Fazenda Pública, passo a analisar a natureza jurídica da ora recorrente.



    O Decreto-Lei 5, de 6 de Março de 1969, do Estado de São Paulo, autorizou o Poder Executivo a criar a DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., sociedade anônima de economia mista.



    Em 4 de maio de 1989 foi editado do Decreto Estadual 29.884, que dispôs sobre a permissão de serviços e de uso de bens móveis e imóveis do Departamento Hidroviário da Secretaria dos Transportes à DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.



    A empresa atua exclusivamente em operações de travessias litorâneas, sua única fonte de renda. Todavia, em razão de sua situação financeira deficitária, foi editada a Lei Estadual 17.148, de 13 de setembro de 2019, do Estado de São Paulo, autorizando o Poder Executivo local a adotar as providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da DERSA. A propósito, cito o inteiro teor da norma:



    “LEI Nº 17.148, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019



    Autoriza o Poder Executivo a adotar providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.



    O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:



    Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:



    Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., nos termos da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.



    Artigo 2º - As atividades de interesse público exercidas pela DERSA não serão paralisadas, devendo, em cumprimento ao princípio da eficiência administrativa, ser providenciadas por outros órgãos ou entidades da Administração com atribuição legal para promovê-las.



    Parágrafo único - Dentre as atividades previstas no “caput” deste artigo, os serviços de travessia de balsas, em todo o Estado de São Paulo, não sofrerão qualquer tipo de paralisação, devendo ser desempenhados, enquanto estiverem sob responsabilidade direta do Estado, pela Secretaria de Logística e Transportes, inclusive quanto à organização das filas e dos embarques preferenciais e prioritários.



    Artigo 3º - A adoção das providências previstas nos artigos 1° e 2º desta lei dependerá de ato do Poder Executivo.



    Artigo 4º - Após a extinção da DERSA, o Poder Executivo deverá prestar informações à Assembleia Legislativa a respeito da alienação de seus bens imóveis, bem como sobre a alocação da respectiva receita no Orçamento do Estado, caso assim seja requisitado nos termos previstos no inciso XVI do artigo 20 da Constituição Estadual.



    Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



    Palácio dos Bandeirantes, 13 de setembro de 2019.”



    Após a Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 20 de outubro de 2020, foi editado o Decreto Estadual 65.262/2020, dispondo que os serviços de travessias litorâneas – como já dito antes, única fonte de renda da DERSA -, passariam a ser administrados pelo Departamento Hidroviário, da Secretaria de Logística e Transportes. Por pertinente, eis o teor da norma:



    “DECRETO Nº 65.262, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020



    Dispõe sobre os serviços de travessias litorâneas, de responsabilidade do Estado de São Paulo, e dá providências correlatas



    JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,



    Considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 17.148, de 13 de setembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a adotar providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.;



    Considerando a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. ocorrida em 20 de outubro de 2020,



    Decreta:



    Artigo 1º - Os serviços de travessias litorâneas outorgados à DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., por meio do Decreto nº 29.884, de 4 de maio de 1989, passam a ser administrados pelo Departamento Hidroviário, da Secretaria de Logística e Transportes.



    Parágrafo único - Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, caberá ao Secretário de Logística e Transportes, mediante prévia articulação com o liquidante da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., adotar as medidas necessárias à transição dos serviços.



    Artigo 2º - O inciso II do artigo 2º do Decreto nº 45.087, de 31 de julho de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:



    "II - regular, controlar e fiscalizar as atividades relacionadas à área de operação, manutenção e arrecadação das travessias do interior;". (NR)



    Artigo 3º - O Decreto nº 45.087, de 31 de julho de 2000, passa a vigorar acrescido dos dispositivos a seguir indicados:



    I - o inciso VIII ao artigo 2º:



    "VIII - administrar os serviços de travessias litorâneas.";



    II - o inciso IV ao artigo 6º:



    "IV - operar os serviços de travessias litorâneas, com apoio do Centro de Controle de Travessias.".



    Artigo 4º - O Secretário de Logística e Transportes poderá, mediante resolução, expedir normas complementares para aplicação do disposto no artigo 1º deste decreto.



    Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de novembro de 2020, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial:



    I - o Decreto nº 29.884, de 4 de maio de 1989;



    II - o Decreto n° 30.481, de 26 de setembro 1989;



    III - o Decreto n° 38.656, de 24 de maio de 1994;



    IV - o Decreto n° 40.205, de 20 de julho de 1995;



    V - o Decreto n° 40.711, de 12 de março de 1996;



    VI - o Decreto n° 40.911, de 13 de junho de 1996;



    VII - o Decreto n° 41.879, de 24 de junho de 1997;



    VIII - o Decreto n° 42.532, de 21 de novembro de 1997.



    Palácio dos Bandeirantes, 20 de outubro de 2020”.



    Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual de 2020 (Lei 17.244, de 10 de janeiro de 2020), dispõe expressamente que a composição acionária da DERSA é formada unicamente pela Fazenda do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo controla, portanto, 100% do capital da empresa (http://www.orcamento.planejamento.sp.gov.br/orcamento_historico).



    Por fim, em 15 de janeiro de 2021 foi editado o Decreto Estadual 65.474, incluindo a DERSA entre as Unidades Orçamentárias da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão. Veja-se:



    “DECRETO Nº 65.474, DE 15 DE JANEIRO DE 2021



    Dispõe sobre a classificação institucional da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão nos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária do Estado e dá outras providências



    JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 6º do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970, que estabelece normas para a estruturação dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária do Estado, e à vista do disposto nos Decretos nº 64.998, de 29 de maio de 2020, e nº 65.263, de 20 de outubro de 2020,



    Decreta:



    Artigo 1º - Constituem Unidades Orçamentárias da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão:



    I - Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão;



    II - Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - SP-PREVCOM;



    III - Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE;



    IV - São Paulo Previdência - SPPREV;



    V - DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.



    Artigo 2º - Constitui Unidade de Despesa, da Unidade Orçamentária Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, o Gabinete do Secretário - GS.



    Parágrafo único - O Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão poderá delegar as competências previstas nos artigos 13 e 14 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970, mediante ato próprio.



    Artigo 3º - A alínea "b" do inciso II do artigo 2º do Decreto nº 64.998, de 29 de maio de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:



    "b) a Subsecretaria de Gestão, exceto a Escola de Governo, a que alude o inciso III do artigo 12 do Decreto nº 64.152, de 22 de março de 2019." (NR)



    Artigo 4º - Fica transferida, da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão para a Secretaria da Fazenda e Planejamento, a vinculação do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP.



    Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos, exclusivamente no caso do artigo 3º deste decreto, a 30 de maio de 2020, e ficando revogados, do Decreto nº 64.998, de 29 de maio de 2020:



    I - o inciso IV do artigo 3º;



    II - o item 4 do parágrafo único do artigo 4º;



    III - a alínea "a" do inciso III do artigo 11



    Palácio dos Bandeirantes, 15 de janeiro de 2021.”



    Indubitável, portanto, que a DERSA, ora recorrente, é totalmente controlada pelo Estado de São Paulo, integrando, inclusive, as Unidades Orçamentárias da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão do Estado. 



    De fato, a DERSA é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, pertencente e totalmente subsidiada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e que, ante sua situação deficitária, está em processo de liquidação e extinção, o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.



    Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017) em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017)



    Assim, consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), que, se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta possibilidade institucional para avaliar os impactos da penhora do faturamento mensal líquido da recorrente, no percentual de 10%. 



    Dessa forma, o entendimento formulado no acórdão recorrido afigura-se lesivo ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, CF), ao princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, de modo a determinar que sejam aplicados à DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO SA os critérios de pagamento inerentes à Fazenda Pública.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente